Tribunal: TCU
Processo: 029.110/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Aldenir Santana Neves, ex-prefeito de Urbano Santos/MA, em razão de irregularidades apuradas na execução dos recursos oriundos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), além da não execução do objeto do Convênio no 655747/2008, no qual inicialmente foi apontada a responsabilidade solidária do referido ex-prefeito e de seu sucessor, Abnadab Silveira Leda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Aldenir Santana Neves, ex-prefeito de Urbano Santos/MA, em razão de irregularidades apuradas na execução dos recursos oriundos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos, Programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, além da não execução do objeto do Convênio no 655747/2008, no qual inicialmente foi apontada a responsabilidade solidária do referido ex-prefeito e de seu sucessor, Abnadab Silveira Leda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Abnadab Silveira Leda; 9.2. declarar revel Aldenir Santana Neves; 9.3. julgar irregulares as contas de Aldenir Santana Neves e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2005 12.936,00 D 24/4/2007 4.130,36 D 25/1/2008 12.210,00 D 24/7/2008 1.480,00 D 24/7/2008 1.480,00 D 23/12/2008 23.925,00 D 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.